Tribunal: TJSP
Processo: 1091833-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas, proposta por adquirente de imóvel, com base na simples conveniência deste - Acolhimento - Inconformismo de ambas as partes, apenas quanto aos percentuais de retenção - Ré que pretende a aplicação do disposto contratualmente, retendo 40% dos valores pagos, subsidiariamente, retenção e 30% destes

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas, proposta por adquirente de imóvel, com base na simples conveniência deste - Acolhimento - Inconformismo de ambas as partes, apenas quanto aos percentuais de retenção - Ré que pretende a aplicação do disposto contratualmente, retendo 40% dos valores pagos, subsidiariamente, retenção e 30% destes valores - Rejeição - Autora que pretende a restituição da integralidade dos valores pagos, subsidiariamente, restituição e 90% destes valores - Rejeição - Montante fixado que se mostra adequado ante as particularidades do caso concreto - Apelos desprovidos.